Tribunal: TJDFT
Processo: 0751045-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751045-11.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOAO VICTOR STEIN GODINHO D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do feito em pauta presencial para fins de sustentação oral pelo patrono. Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2025 19:31:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator